Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-85.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017573-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LEIZA NEVES NUNES VIANA - CPF: 006.745.991-95 (AGRAVANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), LENIR NEVES NUNES VIANA - CPF: 074.302.051-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA (AGRAVANTE), JOSE NUNES VIANA - CPF: 329.431.641-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA BOA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE – EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1º, DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DA EXCUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.
2.
Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Minª. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressuposto legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEIZA NEVES NUNES VIANA e ESPÓLIO DE LENIR NEVES NUNES VIANA, representado pelo viúvo JOSÉ NUNES VIANA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1025194-10.2022.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes/agravantes, autorizando, porém, o parcelamento das custas iniciais, e
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo
(cf. Id. nº 141769692).

Os agravantes afirmam que fazem jus ao benefício da AJG, primeiramente porque, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, “
a
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”, sendo que “
a declaração de pobreza pode ser feito mediante simples afirmação,
(...)
não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente
”, e, depois, porque, em relação à agravante Leiza Viana, “
apesar de ter sido a emitente das cédulas de créditos rurais, fracassou com os planos que tinha elaborado para quitá-las, e, hoje, sobrevive tão somente com a sua renda mensal pelo labor desempenhado como técnica de enfermagem
”, e, quanto ao Espólio, “
o único bem que o compõe
(...)
é o imóvel rural dado em garantia e que, atualmente, por uma confusão do próprio Judiciário, encontra-se com bloqueio judicial
”, ou seja, “
o patrimônio deixado por Lenir Neves Nunes Viana, apesar de ter sido dado em garantia em cédulas rurais de elevado valor, encontra-se impossibilitado para arcar com as custas do processo
”.

Sustentam o preenchimento dos requisitos legais necessários para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, estando a probabilidade do seu direito evidenciada pelo fato de que “
restou comprovado que são os reais proprietários do imóvel ora bloqueado judicialmente, imóvel este dado em garantia para a quitação das cédulas de créditos rurais, e que, por uma confusão jurídica ocorrida em autos alheios às partes, a terra foi alvo de restrição em sua matrícula,
(enquanto o)
risco de dano grave de difícil reparação (periculum in mora) se refere à gravidade da hipótese
(...) (porque)
terão seus direitos prejudicados drasticamente
”, e, somado a isso, “
a dívida está garantida, pois o imóvel de matrícula n. 1.385 foi utilizado justamente para assegurar o pacto creditício formalizado entre as partes, tanto a cédula de nº 40/04008-9 como a de nº 40/03543-3
”, sendo que “
a jurisprudência dominante reconhece que se já existe uma garantia ofertada, não é necessário que seja formalizada uma nova, devendo ser concedido o efeito suspensivo se houver o preenchimento dos requisitos
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG e o de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 141769668).

A decisão vinculada ao Id. nº 142993174 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 146110671, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno
interposto pelos embargantes/agravantes contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 145355725),
considerando, de um lado, que a interposição recursal visa convencer acerca da presença dos requisitos legais necessários à concessão do benefício da AJG e recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado agravo interno.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Então, se o julgador enxerga
fundadas razões
para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada afirmativa de necessidade do interessado.

No caso, após reexame do quadro fático-probatório, ratifico a conclusão lançada na decisão de
Id. nº 142993174 de que o
s dados informativos presentes nos autos conduzem à segura constatação de que os agravantes
não se enquadram no perfil daqueles verdadeiramente necessitados da assistência estatal integral para litigar em Juízo, sendo que o
próprio objeto da lide, duas cédulas bancárias (CCB e CCR), ambas emitidas para o fomento de atividade pecuária, perfazem elemento
mais do que suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada nos autos.

Quanto ao Espólio de Lenir Neves Nunes Viana, reafirmo, primeiramente, que inexiste
prova
da absoluta iliquidez do patrimônio deixado pela autora da herança, aliás, a parte sequer juntou aos autos o documento hábil a efetivamente demonstrar quais bens compõem o acervo, qual seja, a cópia dos autos do inventário, ao menos, das primeiras declarações, sendo evidentemente mendaz a alegação de que o “
imóvel de matrícula nº 1.385
” seria “
o único bem que compõe o espólio
”, bastando observar, na última declaração de imposto de renda da falecida Leni, que, no mínimo, há um outro imóvel localizado na cidade de Torixoreu/MT e o saldo referente a um consórcio (cf. Id. nº 145355731); além disso, mas igualmente relevante, é o absoluto silêncio a respeito do aparamente inventariante, o viúvo
José Nunes Viana, responsável por administrar e gerir os bens e interesses do espólio, nada sendo dito sobre a sua
condição financeira ou dos demais coerdeiros, todos diretamente interessados nos rumos desta demanda.

Em relação à situação de Leiza Neves Nunes Viana, embora afirme que sua única fonte de renda advém da atividade como enfermeira, com renda de cerca de 2.500 mil reais por mês, vê-se que, ao emitir as cédulas que aparelham a execução promovida pelo Banco do Brasil, cerca de 2 anos antes do ajuizamento dos embargos à execução, ela se qualificou como pecuarista (cf. Id. nº 141769699), sendo que, conquanto diga que sua empreitada no campo tenha falhado, não revela maiores detalhes sobre os efeitos desse passado tão recente na sua situação financeira, podendo ser visto, no máximo, que, em recente transação, recebeu 100 mil reais pela venda

de outro imóvel rural (cf. Id. nº 145355742), já que se furtou de explicitar quadro completo referente à atual condição econômica, tanto é que sequer chega a instruir os autos com a sua declaração de IR; ainda nessa perspectiva, observo que a prova dos autos sequer convence de que a renda da agravante resume-se ao serviço prestado ao Estado de Goiás, afinal, como se vê dos r
ecibos vinculados ao Id. nº 145355738, não se trata de servidora pública, ou seja, vinculada somente ao órgão estatal, nada que obste que preste seus serviços a outros contratantes, daí porque irretocável a conclusão decisória de que as custas iniciais, no valor de
R$ 4.519,24, não representam encargo insuportável, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento.

A verdade é que permanece incógnita o real poder financeiro d
a agravante Leiza
, remanescendo fundada dúvida apta a afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica, não sendo bastante para convencer quanto a esse estado os extratos da conta poupança da CEF ou da conta corrente do Banco do Brasil (cf. Id. nº 145355743 e 145355744), já que não se vê movimentação ativa das contas, nada que demonstre que ali se concentre as transações financeiras ordinárias da parte.

Enfim, a
decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Sobre os efeitos do recebimento dos embargos à execução, o
caput
do art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º do referido artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. Ou seja, somente será possível a paralisação do feito executivo quando demonstrada a inequívoca “probabilidade do direito” e o “perigo de demora” (CPC, art. 300), e, concomitantemente, haja prévia
garantia total do Juízo
.

Nas palavras do eg. STJ, o “
Tribunal Superior t
em afirmado consistentemente que ‘o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1124768/SP, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017; REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2018; REsp 1761470/SP, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1462571/MG, Quarta Turma, DJe 27/08/2019. Dessa forma, mesmo que sem abordar o tema diretamente, os julgados mencionados desta Corte Superior indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos á execução, na mesma linha que o comando legislativo
”
(STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, salta aos olhos a manifesta ausência de garantia da execução, o
s próprios embargantes, ora agravantes, admitem que o imóvel indicado como garantia do Juízo, “
por confusão do próprio Judiciário, encontra-se com bloqueio judicial
” (mais precisamente, averbação de indisponibilidade – cf. Id. nº 141769684), assim, como não cabe rever, aqui, nestes autos, o mérito da alegada “confusão” feita por outro Juízo ao decretar a indisponibilidade do bem, é um tanto quanto evidente que o bem não se enquadra no conceito de caução idônea e suficiente (CPC, art. 919, §1º), afinal, não serve como ativo passível de garantir a satisfação do crédito exequendo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023